Tribunal: STF
Processo: Rcl 82299
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RESTRITAS AO CARGO PÚBLICO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.209, DE 1997. DELEGAÇÃO A PARTICULARES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VIOLAÇÃO À ADI Nº 3.395/DF, À ADPF Nº 324/DF E AO RE Nº 958.252/MG (TEMA RG Nº 725). ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Reviver Administração Prisional Privada Ltda., contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Ação Civil Pública nº 0000331-45.2016.5.05.0005, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252/MG (Tema nº 725 do ementário da repercussão geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado da Bahia e empresas privadas, visando à declaração de ilicitude da terceirização de atividades penitenciárias.



    3. Informa que a ação foi julgada procedente, tendo o Tribunal Regional mantido tal decisão, negando provimento ao recurso ordinário interposto pela reclamante, no qual se apontava preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que versava sobre contrato administrativo.



    4. Alega que o acórdão do TRT da 5ª Região não observou a autoridade da decisão do STF proferida na ADI nº 3.395/DF e no RE nº 1.322.065/SE. Sustenta que “esses contratos foram celebrados entre pessoas jurídicas (Administração Pública e empresas privadas) nos termos da Lei 8.666/93 e da Lei de Execuções Penais (arts. 83-A e 83-B), sem que haja relação direta de trabalho ou de emprego entre o Estado da Bahia e os trabalhadores envolvidos. A própria pretensão deduzida na exordial — de declarar a nulidade dos contratos administrativos e promover o desligamento dos empregados contratados pelas empresas terceirizadas — o MPT formula impugnação direta ao modelo de gestão penitenciária adotado pela Administração Pública” (e-doc. 1, p. 23). 



    5. Afirma que, caso não seja acolhida a tese da incompetência da Justiça laboral, deve ser reconhecido que o acórdão do TRT da 5ª Região, ao julgar os pedidos formulados pelo Ministério Público do Trabalho de declaração de ilicitude da terceirização, afrontou os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal que permitem a terceirização de qualquer atividade econômica, afastando a licitude da terceirização da atividade-fim contratada pelo Estado da Bahia.



    6. Aponta que “a decisão terá impacto catastrófico, pois obrigará a Reclamante a demitir mais de 1.023 (mil e vinte e três) empregados terceirizados, afetando diretamente a subsistência deles e de suas respectivas famílias, que dependem da renda oriunda desses empregos. Além disso, por força dessa decisão, a Reclamante será compelida a pagar vultosas indenizações e verbas rescisórias, arcar com custos elevados de desmobilização das operações nos presídios onde os contratos estão em vigor, e, ainda a pagar R$200.000,00 a título de danos morais coletivos – situações que comprometerão sobremaneira a situação financeira da Reclamante e a vida desses inúmeros trabalhadores terceirizados” (e-doc. 1, p. 31), motivo pelo qual requer a concessão de liminar para suspender o curso do processo de origem. 



    7. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e reconhecer a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    10. No caso em tela, a alegação é a de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do Pretório Excelso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF, visto que rejeitou o pedido de reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE OPODERPÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” 



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    11. Nesse julgamento, este Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus servidores.



    12. No presente caso, a Justiça do Trabalho declarou-se competente para processar e julgar a ação civil pública pela qual se acusa o desvio de função dos terceirizados contratados pelo Estado da Bahia, que passaram a desenvolver atividade típica de agente penitenciário, cargo público previsto em lei. Entendeu-se que o objeto da ação não é o contrato administrativo, mas a ilicitude da terceirização de atividade típica de servidor. Confira-se o teor do acórdão ora impugnado (e-doc. 11, p. 2; 6/7; grifos nossos):



    “MONITORES DE RESSOCIALIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. DANO MORAL COLETIVO. A Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83-A e 83-B. É inequívoca a atribuição do poder de polícia aos agentes terceirizados, o que evidencia a ilicitude da terceirização de serviços examinada nos autos, pondo em risco não só a segurança desses trabalhadores, como de toda a sociedade. Cumpre registrar que EC 104/2019 fulminou qualquer controvérsia acerca da natureza das atividades executadas pelos antigos agentes penitenciários, que passou a integrar o sistema de segurança pública, tratando-se de efetivo exercício do poder de polícia. A hipótese dos autos retrata inequívoca delegação a civis de atividade finalística do Estado, que é promover a segurança da população. O Decreto 9.507/2018, que regulamenta a execução indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública dispõe, expressamente, em seu art. 3º, III que não serão objeto de execução indireta na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, os serviços que estejam relacionados ao poder de polícia, de regulação, de outorga de serviços públicos e de aplicação de sanção. Cuida-se aqui de inelutável dano moral coletivo, qual seja, a injusta lesão que atinge bem jurídico ou interesse de natureza não econômica de determinada comunidade. In casu, o dano moral coletivo foi perpetrado contra o conjunto de trabalhadores terceirizados na atividade de agente disciplinar, indevidamente, assim como à sociedade, que teve tolhido o seu direito à segurança pública, garantida pelo art. 144 da CF/1988.



    (...)



    Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em razão da suposta terceirização ilícita nas unidades prisionais do Estado da Bahia, em que ocorre a chamada "cogestão", especificamente, quanto à contratação de serviços de agente disciplinar, via empresa terceirizada, de forma supostamente fraudulenta, visto que estes exercem as mesmas atribuições do agente penitenciário, que é um cargo público, cujo provimento deve ocorrer por concurso público, nos termos da lei estadual nº 7.209/97.



    O Órgão Ministerial sustenta, em síntese, que é vedada a terceirização sempre que as atividades repassadas para empresas terceirizadas se confundirem com as atribuições de cargos permanentes, a teor do Decreto n. 2.271/97, artigo 1º, § 2º, sendo a posição consagrada pelo Tribunal de Contas da União.



    O MPT pleiteou na exordial a extinção dos contratos existentes com as empresas Reviver Administração Prisional Ltda e Socializa Empreendimentos e Serviços de Manutenção Ltda, segunda e terceira partes reclamadas, no tocante ao fornecimento do serviço de segurança pública, exercido ilicitamente por agentes de disciplina terceirizados. Ademais, pleiteou a abstenção de tal prática no futuro, providenciando o imediato desligamento dos empregados terceirizados que prestem serviços na qualidade de agentes de disciplina no sistema prisional baiano.



    O presente caso guarda similaridade com o que foi objeto de julgamento nos autos do RR 91100-13.2008.5.01.0031, da lavra do eminente Ministro Alberto Luiz Bresciane da 3ª Turma do C. TST, ocasião em que se definiu a competência desta Justiça Especializada para o julgamento da lide.



    Na oportunidade ficou estabelecido que, para fins de fixação da competência desta Justiça Especializada, é irrelevante a natureza (pública ou privada) da avença celebrada entre o tomador dos serviços e a entidade fornecedora da mão de obra, já que o pedido e a causa de pedir estão voltados à tutela de direitos trabalhistas coletivos. Eis o citado precedente:



    (...)



    Logo, uma vez alegada a ilicitude da terceirização de atividade-fim da Administração Pública Estadual, consistente em expediente fraudulento voltado à sonegação de direitos tipicamente trabalhistas de inúmeros empregados, temos a pretensão de tutela de interesse difuso dos trabalhadores, abarcada pela competência desta Justiça Laboral, conforme previsão do art. 114, I, da Constituição Federal: "I -as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).



    A causa de pedir do caso sub judice consiste na intermediação ilícita de mão de obra, ressaltando o MPT que a demanda tem como objeto resguardar a regularidade das contratações de mão de obra para desempenhar funções ligadas à atividade-fim do sistema penitenciário estadual, bem como resguardar a ordem constitucional vigente, em defesa de interesses coletivos.



    Nesse toar, uma vez que o pedido e causa de pedir suscitados pelo Órgão Ministerial estão voltados à tutela de direito trabalhistas transindividuais, entende-se que esta Justiça Especializada é competente para processar e julgar o presente feito.”



    13. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395/DF e os fundamentos adotados na decisão reclamada, pois essa analisou se a mudança trazida pela EC nº 45, de 2004, que alterou a redação do art. 114 da CRFB, pela qual se previa a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federados, para a expressão genérica de que cabe à Justiça laboral processar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    14. Esclareceu o STF, que, não obstante a alteração da expressão mais restrita “relação de emprego”, para a mais ampla “relação de trabalho”, a Justiça comum permanecia competente para julgar as causas entre os entes públicos e seus servidores, por se tratar de relação que deriva da lei (estatuto) e não de contrato civil ou trabalhista, tendo, portanto, natureza jurídico-estatutária. Confira-se o teor do voto do relator (ADI nº 3.395/DF, p. 11/15):



     “De fato, cabe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão “relações de trabalho”, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. 



    (...)



    Constam do Voto na ADI 942 do Ministro Relator, o Eminente Ministro CARLOS VELLOSO, as seguintes definidoras passagens, em nada menores porque proferidas estando sob exame dispositivos de lei editada (art. 240, alíneas “d” e “e”, da Lei 8.112/1990) sob os reflexos da redação original do art. 114 da Constituição Federal (“Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive coletivas”): 



    (...) Sob o ponto de vista legal, portanto, trabalhador é o "prestador de serviços tutelado", de cujo conceito excluem-se os servidores públicos civis e militares sujeitos a regime jurídico próprio. 



    (...) 



    À Justiça do Trabalho compete, pois, conciliar e julgar os dissídios individuais e coletivos entre trabalhadores e empregadores, incluídos entre estes os entes de direito público externo e interno. Quer dizer, conciliará e julgará os dissídios entre trabalhadores e empregadores. Se, conforme vimos de ver, o conceito de trabalhador não é o mesmo de servidor público, a Justiça do Trabalho não julgará dissídios de servidor público e poder público, mesmo porque poder público não emprega, dado que o regime do servidor público com o poder público é "o regime de cargo, de funcionário público — não o de emprego", ou "o regime designado, entre nós, como estatutário." (Celso Antônio Bandeira de Mello, ob. cit., pág. 106). 



    Ademais, "o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas", lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescenta que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, "que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias". (...) 



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, “em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos” (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”



     



    15. A ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho não busca tutelar direitos dos servidores públicos do Estado da Bahia, mas tornar nulos contratos de terceirização firmados pelo Estado e empresas privadas para prestação de serviços que não poderiam ter sido atribuídos a empregados privados. Na própria petição inicial a reclamante admite que os empregados têm vínculo trabalhista consigo, e não com o Estado, prestando serviço nas dependências da Administração Pública, no caso nas Penitenciárias, na condição de trabalhador terceirizado.



    16. Percebe-se, claramente, que a ADI nº 3.395/DF não abordou a questão da competência da Justiça do Trabalho para analisar ação que versa sobre trabalhador terceirizado exercendo atividade típica de servidor público.



    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSODEAGRAVOAQUESENEGAPROVIMENTO. 



    1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 



    2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 



    “RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTALAQUESENEGAPROVIMENTO. 



    1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional. 



    2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF). 



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” 



    (Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).



    17. Aponta a reclamante, subsidiariamente, que o ato reclamado teria violado o reconhecimento da licitude dos contratos de terceirização que tem por objetivo a atividade-fim da empresa contratante, afrontando os julgamentos proferidos na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725):



    18. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor: 



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”



    19. Por sua vez, no Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”



    20. Assim, o STF reconheceu a licitude de contratos que tivessem por finalidade a terceirização de qualquer atividade econômica. Ocorre que o ato reclamado não declarou a nulidade do contrato de terceirização firmado entre o Estado da Bahia e a empresa ora reclamante, não por não ser possível a terceirização, mas porque os empregados terceirizados estavam realizando atribuição típicas da cargo público previsto na Lei estadual nº 7.209, de 1991, que são limitadas aos agentes penitenciários (e-doc. 11, p. 14):



    “O STF, no julgamento do RE 958252-MG, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, III, IV E VI da SUM-331 do TST. Caso contrário, vejamos, com grifos nossos:



    (...)



    Ademais, a mesma Corte, via ADPF 324-DF, firmou tese no sentido ser lícita a terceirização de toda atividade - seja meio, seja fim -, não se configurando vínculo empregatício entre a contratante e o empregado da contratada. Nada obstante, continua cabendo à contratante assegurar-se a respeito da idoneidade e da capacidade econômica da empresa terceirizada. Além disso, responde a contratante subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas por parte da terceirizada.



    Não fora isso o bastante, a Lei nº 6.019/1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas, com a redação da Lei nº 13.429/2017, vigente em 31.3.2017, prevê:



    Art. 5o-A - Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas atividades, inclusive sua atividade principal. [...] § 5º - A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.



    Por sua vez, em sessão virtual encerrada no dia 15/6/2020, o STF decidiu pela constitucionalidade da Lei 13.429/2017, mais precisamente quanto às novas regras referentes à terceirização:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Federal 13.429/2017. Trabalho temporário. Prestação de serviço a terceiros. 3. Terceirização da atividade-meio e da atividade-fim. Terceirização na administração pública. 4. Ausência de inconstitucionalidade formal e material. Precedentes: ADPF 324, Rel. Min. Roberto Barroso, e RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5685, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 20-08-2020 PUBLIC 21-08-2020).



    Nesse toar, ab initio, é lícita a terceirização de atividade-fim, até mesmo no âmbito da Administração Pública. 



    Entrementes, impende registrar que a Lei de Execuções Penais veda a execução indireta de determinadas atividades no sistema prisional brasileiro, conforme arts. 83- A e 83 - B:



    Art. 83-A. Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais, e notadamente: (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    I - serviços de conservação, limpeza, informática, copeiragem, portaria, recepção, reprografia, telecomunicações, lavanderia e manutenção de prédios, instalações e equipamentos internos e externos; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    II - serviços relacionados à execução de trabalho pelo preso. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    § 1o A execução indireta será realizada sob supervisão e fiscalização do poder público. (I ncluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    § 2o Os serviços relacionados neste artigo poderão compreender o fornecimento de materiais, equipamentos, máquinas e profissionais. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015).



    Art. 83-B. São indelegáveis as funções de direção, chefia e coordenação no âmbito do sistema penal, bem como todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia, e notadamente: (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). I - classificação de condenados; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    II - aplicação de sanções disciplinares; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). III - controle de rebeliões; (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015). 



    IV - transporte de presos para órgãos do Poder Judiciário, hospitais e outros locais externos aos estabelecimentos penais. (Incluído pela Lei nº 13.190, de 2015).



    Destaque-se que o rol retro transcrito é claramente exemplificativo, estando evidente a indelegabilidade de todas as tarefas inerentes ao poder de polícia.



    Logo, no caso concreto, é imprescindível analisar quais atividades eram atribuídas ao agente disciplinar terceirizado, uma vez que a Lei nº 7.210/1984, que institui a Lei de Execução Penal, veda expressamente a terceirização, no âmbito do sistema penal brasileiro, de todas as atividades que exijam o exercício do poder de polícia. Em suma, a hipótese dos autos não se enquadra na hipótese geral de terceirização de atividade-fim. Ainda que a súmula n. 331 seja inconstitucional, subsiste a vedação prevista na norma retro mencionada.



    O poder de polícia está conceituado no art. 78 do Código Tributário Nacional: 



    Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 



    Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. (Grifos nossos) 



    Logo, o exercício do poder de polícia pressupõe o poder do agente público restringir direitos individuais do cidadão em benefício da coletividade. Evidentemente, o exercício de tal poder demanda a observância dos princípios administrativos em geral, especialmente os princípios da moralidade e da legalidade, a fim de evitar excessos por parte do agente que o detém, constituindo, em verdade, um poder- dever, e foi justamente esta obrigação que culminou na expressa vedação, por lei, de sua atribuição a terceiros.”



    21. Dessa forma, nesse ponto também não se revela o cumprimento do requisito de estrita aderência, uma vez que na ADPF nº 324/DF e no Tema RG nº 725 não se analisou a possibilidade de terceirização de atividade típica de servidor público, principalmente no que se refere à delegação do exercício do poder de polícia.



    22 Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCU